Tribunal: TJDFT
Processo: 0704438-54.2022.8.07.0012
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. TIPICIDADE DA CONDUTA. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta no artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O art. 19 da Lei de Contravenções Penais não foi revogado pela Lei 9.437/97, que instituiu o Sistema Nacional de Armas e tipificou como crime o porte ilegal de arma de fogo. Remanesce o tipo penal, cujo elemento normativo do tipo penal (sem licença da autoridade) não se aplica às armas brancas, que não dependem de tal permissão. Precedentes no STJ: "é firme no sentido da possibilidade de tipificação da conduta de porte de arma branca como contravenção prevista no art. 19 do Decreto-Lei n. 3.688/1941" (RHC n. 56.128/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, DJe 26/3/2020) e nesta Turma (Acórdão 1417641). O reconhecimento da repercussão geral no julgamento da matéria (RE 966.177) não teve como efeito automático a suspensão de todos os processos pendentes nem impede a eficácia da norma. Assim, o fato é típico.
3. O tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte com potencialidade lesiva (Acórdão 1308859).
4. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.